Tribunal: TJMT
Processo: 1053099-92.2019.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1053099-92.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). YALE SABO MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), LAERCIO MANOEL DUARTE - CPF: 021.761.301-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DR. YALE SABO MENDES.

E M E N T A

Direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal. Extinção sem resolução do mérito. Aplicação do tema 1.184
do
stf
e da resolução n. 547/2024 do
cnj
.
Ausência do interesse de agir. Valor inferior a R$ 10.000,00. Existência de parcelamento e de outras execuções em face do mesmo deve
dor. Violação ao contraditório. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença da Vara Especializada de Execução Fiscal que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal poderia ser extinta isoladamente com base no critério objetivo de valor do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n
.
547/2024, mesmo havendo outros executivos fiscais contra a mesma devedora; (
ii
) estabelecer se a existência de parcelamento do débito afasta a extinção prematura do processo; (
iii
) verificar se a sentença violou os
arts
. 9o e 10 do CPC ao decidir sem oportunizar a manifestação das partes sobre a reunião dos feitos e o acordo de parcelamento.

III. Razões de decidir

3.
O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ n
.
547/2024 estabelecem que a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve considerar a soma de processos apensados contra o mesmo executado, de modo que o critério objetivo do limite de R$ 10.000,00 não pode ser aferido de forma isolada.

4.
A existência de acordo de parcelamento em curso constitui causa impeditiva da extinção da execução fiscal, pois revela a utilidade do processo e a possibilidade de satisfação do crédito.

5
.
O juízo de origem deixou de apreciar expressamente o pedido de reunião de feitos e a alegação de parcelamento, configurando decisão surpresa em violação ao contraditório e à ampla defesa (CPC,
arts
. 9o e 10).

6
.
A extinção prematura da execução fiscal, sem análise das questões prejudiciais e sem garantir a participação efetiva das partes, viola a interpretação sistemática do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024, impondo a reforma da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso provido
.

Tese de julgamento
:
“1.
A aferição do interesse de agir nas execuções fiscais de baixo valor exige a análise conjunta dos feitos contra o mesmo devedor, não sendo cabível a extinção isolada de processo cujo somatório ultrapasse o limite fixado pela Resolução CNJ n. 547/2024.
2.
A existência de parcelamento do débito impede a extinção prematura da execução fiscal.
3.
É nula a sentença que extingue execução fiscal por ausência de interesse de agir sem oportunizar às partes manifestação prévia sobre questões prejudiciais, em afronta aos
arts
. 9o e 10 do CPC.
”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC,
arts
. 9o, 10 e 485, VI; Resolução CNJ no 547/2024,
arts
. 1o a 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral, Plenário, j. 2023;
TJMT,
ApCiv
1011742-59.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/
MT,
nos autos da ação de execução fiscal n. 1019865-80.2023.8.11.0041, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil,
em razão de o valor executado ser inferior ao limite de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
estabelecido pela Resolução n. 547/2024 do CNJ e pelo Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, materializados na vedação à decisão surpresa, positivada nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil.

Argumenta que, após ser instado a se manifestar sobre a reunião dos feitos e concordar com a medida, foi surpreendido com uma decisão de extinção que desconsiderou por completo tal conjuntura processual.

Por fim, alega a ocorrência de equivocada aplicação da Resolução n.

547/2024 do CNJ e da legislação municipal, porquanto o juízo singular teria desconsiderado tanto a ausência de paralisação processual superior a um ano quanto, e principalmente, a regra que determina a aferição do valor mínimo para ajuizamento mediante o somatório de todas as execuções em face do mesmo devedor
(Id
311029871).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia do recurso diz respeito à possibilidade de extinção da execução fiscal com fundamento na ausência de interesse de agir, no presente caso.

Do exame dos autos, é possível verificar que o Município de Cuiabá ajuizou em 14.11.2019 a execução fiscal, visando ao recebimento de crédito tributário representado pelas CDAs n.
2016/1306887, 2017/1456651, 2018/1701626 e 2019/1782772.

(Id 311029388) cujos
valores à época perfaziam a quantia

de R$
5.477,78 (cinco mil, quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos).

Em sua manifestação o município requereu a suspensão do feito por 120 dias em razão do parcelamento do crédito executado.

No curso do trâmite processual, foi concedido ao Município o prazo de 30 (trinta) dias para
se manifestar

acerca da inviabilização da penhora on-line via SISBAJUD.

Em seguida, o ente municipal requereu consulta por meio do sistema INFOJUD, a fim de obter as Declarações de Imposto de Renda e de Operações Imobiliárias da ora apelada, ou, alternativamente, a expedição de ofício à Receita Federal.

Não obstante tal manifestação, em ato subsequente e de forma que o Apelante reputa contraditória, o juízo de primeiro grau intimou o Município para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento da demanda à luz da Lei Complementar Municipal n.

551/2024, que dispõe sobre a desistência de ações de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Apelante, em nova petição (I
d
311029867), reiterou seu interesse no prosseguimento, argumentando pela inaplicabilidade da referida lei ao caso concreto, justamente em razão da existência de múltiplos executivos fiscais cuja soma superaria o patamar legal, insistindo na tese da reunião dos feitos.

Ocorre que o juízo de origem proferiu a sentença indeferindo a petição inicial ao aplicar o tema 1.184 do STF e orientação da Resolução 547 do CNJ, extinguindo a execução fiscal com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

OSupremo Tribunal Federal, em recente julgamento doTema 1.184com repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

(Destaquei).

Nesse sentido, em decorrência do novo posicionamento adotado pelo STF, o CNJ editou, em 22.2.2024, a Resolução 547, que “
institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

A propósito, estabelece a Resolução CNJ
n.
547/2024:

“Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado”.
(Destaquei).

O referido dispositivo estabeleceu critério objetivo para definir o interesse de agir (valor mínimo) e condições de prosseguimento da ação em curso, relacionadas à efetividade da execução.

Verific
o
dos autos que a sentença recorrida contraria frontalmente a exegese adequada do entendimento firmado no Recurso Extraordinário (RE) 1.355.208, com repercussão geral reconhecida (Tema n
.
1.184 do STF), bem como a interpretação sistemática da Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Isto porque o Juízo de origem, mesmo tendo ciência inequívoca da existência de outras execuções fiscais em face do mesmo devedor e sendo formalmente comunicado pelo ente municipal de seu interesse em aglutinar as demandas, optou por extinguir o processo com base na análise isolada do valor d
a execução ajuizada.

Impende consignar, que a magistrada singular sequer examinou, de forma expressa e fundamentada, os pedidos formulados pelo apelante, notadamente o pleito de reunião dos feitos, que constituía questão prejudicial à análise do interesse de agir sob o critério do valor.

Tampouco considerou adequadamente a existência de acordo de parcelamento nos autos, cuja pendência de quitação integral poderia, em tese, obstar a extinção prematura do feito
.

Cumpre ressaltar, ainda, que a sentença recorrida incorreu em afronta aos
arts
. 9o e 10 do Código de Processo Civil, na medida em que deixou de oportunizar às partes manifestação prévia antes de decidir pela extinção do feito, configurando verdadeira decisão surpresa.

Tal vício reforça a necessidade de reforma da sentença, pois a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa exige que toda decisão seja precedida de adequada participação das partes, sobretudo quando envolve questão prejudicial como a reunião de feitos e a existência de parcelamento.

Neste sentido:

“O art. 10 do CPC e o item 3 da tese do Tema 1.184 do STF asseguram que o Juízo não pode decidir com base em fundamento não submetido ao contraditório, sob pena de nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa.” (TJMT,
ApCiv
1011742-59.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13/09/2025).

Desse modo, diante da inexistência de comprovação nos autos da satisfação integral do crédito exequendo, ainda que de forma administrativa, mediante o acordo firmado entre as partes, ou análise da reunião dos feitos de execução fiscal contra a apelada, não há que se falar em extinção do executivo fiscal, com fundamento no Tema 1.184 do STF e Resolução
n.
547 do CNJ, motivo pelo qual o provimento do apelo é
medida
que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025